Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714969-49.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ERICA MARIA ALVES SILVA MACHADO RECORRIDO: ESPÓLIO DE CRIZELIDE MENDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR GERALDO SILVA, GECENYLDO MENDES SILVA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMODATÁRIO. RESTITUIÇÃO DA COISA. RESISTÊNCIA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. 1. O contrato de doação é espécie de contrato solene, o que impossibilita a doação de bem imóvel na modalidade verbal (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil). 2. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. Presume-se que o tempo do contrato de comodato verbal será aquele necessário para o comodatário utilizar a coisa para a finalidade acordada no caso de ser por tempo indeterminado. 3. O comodato verbal consistente no empréstimo de imóvel pelos sogros para moradia do casal em virtude de casamento se extingue na ocorrência do divórcio, visto que a finalidade do empréstimo não mais persiste. 4. O comodante tem o direito de ser reintegrado na posse do bem após constituir o comodatário em mora. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 561 do CPC, sustentando que não veio para os autos prova no sentido de que o ora recorrido estivesse anteriormente na posse do imóvel, tampouco de que tenha sofrido esbulho e a consequente perda da sua posse. Argumenta, ainda, que a validade do comodato verbal por prazo indeterminado, conforme reconhecido pelo acórdão, depende da comprovação de notificação à suposta comodatária para sua retirada do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida. O recorrido, em petição apartada, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.188 e ANDRÉ LUIS BARREIRA VASCONCELOS, OAB/DF 73.077 (ID. 37728309). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 561, do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Foi comprovado nos autos que Crizelide Mendes Silva adquiriu direitos possessórios sobre o imóvel objeto da presente demanda, de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), conforme instrumento particular de cessão de direitos de id 37728179 (...)Não há nos autos nenhum documento que indique a realização de qualquer pagamento de Erica Maria Alves Silva Machado com a finalidade de aquisição do imóvel, assim como não há nenhum indício de que ela ou seu esposo tenham participado financeiramente da negociação. Há narrativas contraditórias nos autos, de ambas as partes. Contudo, a análise contextualizada dos documentos apresentados nos autos, dos depoimentos ouvidos e dos argumentos registrados pelas partes corrobora para a compreensão de que, de fato, houve um contrato de comodato verbal (...)A alegação de que haveria um contrato verbal de doação do imóvel à Erica Maria Alves Silva Machado e seu então cônjuge não prospera. Diferentemente do comodato, o contrato de doação de imóvel não admite a modalidade verbal, por se tratar de contrato solene” (ID. 39221116). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.188 e ANDRÉ LUIS BARREIRA VASCONCELOS, OAB/DF 73.077 (ID. 37728309). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029